Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO PREMATURA. ALTERAÇÃO DO ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA OS RECLAMADOS DEPOSITAREM PARTE DO CRÉDITO DA AGRAVADA NO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ QUITAÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO DIRETAMENTE À SOCIEDADE AGRAVANTE. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados". (REsp 1.866.108/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022). (...)
2. No caso dos autos, a sociedade de advogadas autora/agravante propôs pedido cautelar de arresto para, por meio de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista em que é credora a agravada, na qual atuaram em seu patrocínio, mas o mandato foi revogado de forma prematura, receber o valor dos honorários acertados em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.
3. Comprovada documentalmente a existência do crédito, tem lugar a antecipação da tutela recursal e confirmação da liminar no mérito, todavia, não para alterar a forma de pagamento acertado nos autos da reclamação trabalhista, sob pena de interferência indevida naquela jurisdição, mas, isto sim, por meio de determinação a ser remetida aos devedores/reclamados para que depositem no Juízo de origem o valor do crédito da agravante, ou mesmo, em obrigação alternativa, pagarem diretamente à referida parte, atribuída a obrigação, neste caso, à própria agravante, de comprovar também nos autos de origem o adimplemento da obrigação.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.